Tribunal: CARF
Processo: 19515.720814/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720814/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.765 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2010
PIS. COFINS. ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Por jurisprudência vinculante, o PIS e a COFINS não incidem sobre o ICMS
destacado em Nota Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para cancelar a autuação nos termos do decidido no processo
000702194.2007.4.03.6100.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de PIS/COFINS incidentes sobre o ICMS
descrito em nota fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720814/2012-34
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720814/2012-34

1.2. Para tanto narra o Termo de Verificação Fiscal que a Recorrente obteve
decisão judicial para a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições. Porém,
posteriormente, o TRF3 deu provimento à Apelação da União julgando prejudicada a tese da
Recorrente.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que defende a ilegalidade
e inconstitucionalidade de incidência do PIS/COFINS sobre o ICMS e, subsidiariamente, o
afastamento da multa de ofício.
1.4. A DRF Florianópolis não conheceu da Impugnação por renúncia a instância
administrativa por concomitância, em Acórdão com a seguinte Ementa:

DISCUSSÃO
CONCOMITANTE
NAS
ESFERAS
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. DEFINITIVIDADE DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo
pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
1.5. Em Voluntário a Recorrente reitera o quanto descrito em Impugnação e
defende inexistência de concomitância posto que “conforme se verifica do pedido elaborado na
defesa administrativa, na impugnação a requerente pleiteou apenas a anulação integral do Auto
de Infração, da respectiva cobrança, e o afastamento da multa de ofício aplicada sobre aquele
montante, não pleiteando em hipótese alguma a declaração de inexigibilidade do PIS e da
COFINS sobre o ICMS”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Pois bem, a Recorrente propôs ação judicial 000702194.2007.4.03.6100 que
tinha como objeto a declaração de inexigibilidade de PIS/COFINS incidente sobre o ICMS.
Após ser dado provimento à Apelação da União (declarando a exigibilidade das exações,
portanto) a fiscalização lançou de ofício o tributo não recolhido. Apenas do excerto anterior já se
nota IDENTIDADE DE OBJETO a atrair CONCOMITÂNCIA entre o processo
administrativo e o judicial – justamente por este motivo que a Recorrente apresenta teses contra
a incidência de PIS/COFINS sobre o ICMS (bem ao contrário do que afirma em Voluntário,
diga-se):
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720814/2012-34

2.1. Sem prejuízo do descrito acima, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região em juízo de retratação motivado por decisão do Egrégio Sodalício, decidiu pela exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, decisão esta que, transitada em julgado, deve
ser acolhida e aplicada por esta Turma.

3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele dou provimento para cancelar a autuação nos termos do decidido no processo
000702194.2007.4.03.6100.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 502
DF CARF MF
Original